Tribunal: TJDFT
Processo: 0735975-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de imissão de posse e obrigação de fazer, indeferiu, mais uma vez, o pedido de tutela de urgência. Já houve agravo sustentando a mesma matéria. Sustenta a Agravante que, agora, após oitiva das partes e testemunhas, o pedido de tutela reúne condições de ser deferido. É a suma da pretensão recursal. As tutelas provisórias são uma exceção à normal tramitação do processo de conhecimento. Em casos urgentes ou que carregam em si mesmos potencial de danos irreversíveis, irrecuperáveis, ou que coloquem em risco a própria eficiência do processo, admite-se, excepcionalmente, a pronúncia provisória do Direito. Na espécie, como já foi realizada a audiência de instrução do feito, pode-se e deve-se aguardar a solução normal de mérito do processo através de sentença, sem a concessão de medidas provisórias que possam gerar, como consequência deletéria, a instabilidade processual, prejulgamentos desnecessários e insegurança jurídica às partes. Assim, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator